Tribunal: TJMT
Processo: 1015760-25.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015760-25.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PEDRO MACIEL DE TOLEDO PIZA - CPF: 068.179.571-92 (RECORRENTE), KAMILLA TOMIE MATSUI FREITAS - CPF: 032.886.651-23 (ADVOGADO), THALINY MASSAD DE BARROS - CPF: 025.451.771-48 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão o erro material apontado pela parte Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargado, deu-lhe provimento para determinar que a Reclamada, ora Embargante, reative o perfil de usuário do autor dentro da plataforma UBER, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa fixa, por descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - não se trata de multa diária, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta contradição. Argumenta que restou demonstrado que a desativação da conta do autor ocorreu de forma legítima, amparada pelo princípio da liberdade contratual. Sustenta também que o acórdão é contraditório ao teor da decisão lançada nos autos, tendo em vista que no acórdão consta que foi negado provimento ao recurso e na decisão do voto consta que foi dado provimento ao recurso.

Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos, para sanar os vícios apontados.

O Embargado apresentou manifestação, conforme se verifica no ID 57163464.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020